Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. AN DEBEATUR COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUN DEBEATUR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apesar de demonstrado o an debeatur, a sociedade empresária não demonstrou o an deabeatur, porquanto não trouxe aos autos qualquer fatura/nota fiscal referente aos serviços prestados, na qual estivessem descriminados os respectivos valores, tampouco tabela de honorários médicos de onde se pudesse inferior a correção do valor indicado na petição inicial. 1.1. Ademais, nem antes, nem após o procedimento médico, foi apresentado ao réu o valor refererente aos serviços de anestesiologia prestados em 20.12.2023, devendo ser reconhecida violação do princípio da boa-fé objetiva, mormente por não haver notícia de ter sido tentada a solução extrajudical da lide com a demonstração efetiva dos valores atinentes ao serviço. Assim, uma vez não demonstrado o quantum debeatur, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.